Tribunal: TJSP
Processo: 1008697-80.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA SEGURADORA. PERDA EM RAZÃO DE ESTELIONATO. RISCO EXCLUÍDO POR PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE.

APELO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA MINIMA.

PRETENSÃO DA SEGURADORA ACOLHIDA, PREJUDICANDO O RECURSO DA AUTORA. Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA SEGURADORA. PERDA EM RAZÃO DE ESTELIONATO. RISCO EXCLUÍDO POR PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE.

APELO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA MINIMA.

PRETENSÃO DA SEGURADORA ACOLHIDA, PREJUDICANDO O RECURSO DA AUTORA. Código de Defesa do Consumidor. Irrelevância da aplicabilidade ou não. Cláusula expressa dos riscos excluídos da cobertura com clareza que não permite interpretação dúbia.

BEM ENTREGUE VOLUNTARIAMENTE PELA VITIMA. Falso contrato de locação. Perdas por estelionato, apropriação indébita e furto mediante fraude expressamente excluídas dos riscos cobertos. Validade da predeterminação dos riscos. Inteligência do artigo 757, do Código Civil. Indenização indevida. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

RECURSO PROVIDO.